Tribunal: TJSP
Processo: 1001044-29.2017.8.26.0491
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Cerceamento de defesa não caracterizado, despicienda produção probatória, o que levou ao julgamento antecipado da lide. Assistência judiciária cujos efeitos não são "ex tunc", inadmissível retroagir para

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Cerceamento de defesa não caracterizado, despicienda produção probatória, o que levou ao julgamento antecipado da lide. Assistência judiciária cujos efeitos não são "ex tunc", inadmissível retroagir para eximir a parte dos encargos da sucumbência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41380
Registro: 2020.0000972253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001044-29.2017.8.26.0491/50000, da Comarca de Rancharia, em que
são embargantes POSTO REAL LTDA., LYGIA WEGHER DE SOUZA e
CARLOS EDUARDO DE SOUZA, é embargado SMALL DISTRIBUIDORA
DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41380
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001044-29.2017.8.26.0491/50000
COMARCA DE RANCHARIA - 1a Vara
EMBARGANTES: CARLOS EDUARDO DE SOUZA E OUTRA
EMBARGADA:
SMALL
DISTRIBUIDORA
DE
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO LTDA.
V O T O No 41380
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até
para fins de prequestionamento. Cerceamento de defesa
não caracterizado, despicienda produção probatória, o
que levou ao julgamento antecipado da lide. Assistência
judiciária cujos efeitos não são “ex tunc”, inadmissível
retroagir para eximir a parte dos encargos da
sucumbência. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos em razão do
acórdão que negou provimento ao apelo interposto, mantida a
improcedência da ação indenizatória. Alegam os autores embargantes
omissão na análise da matéria de fundo ao alegado cerceamento de
defesa, consubstanciada na contradição da sentença de piso, proferida
sem a devida instrução probatória, a conduzir à nulidade processual; bem
como obscuridade na concessão da assistência judiciária, com efeitos a
partir de então, eis que o pedido, formulado na inicial, não fora apreciado
pelo juízo de origem, visando à atribuição de efeito retroativo.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41380
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Esclareça-se que a contradição que autoriza o
cabimento dos embargos de declaração é a interna, entre a
fundamentação e o dispositivo da decisão embargada, e não a externa,
relativa ao interesse da parte no resultado do julgamento, nem a suposta
contradição existente na sentença do juízo de Origem.
Nada
obstante,
esta
Turma
Julgadora
expressamente refutou a existência de cerceamento de defesa,
consignada “despicienda a pretendida dilação probatória, sequer
pleiteada de modo fundamentado e de toda inútil para o deslinde da
ação, por se tratar a discussão de matéria exclusivamente de direito”.
Por sua vez, não se admite a concessão de
gratuidade com efeito retroativo. Nesse sentido, anote-se que o E. STJ já
se manifestou, por ocasião do julgamento do REsp no 904.289 MS,
relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão: Os benefícios da assistência
judiciária compreendem todos os atos a partir do momento de sua
obtenção, até decisão final, em todas as instâncias, sendo inadmissível
a retroação".
Pendente
análise
do
pedido
de
assistência
judiciária formulado na inicial, os autores, ora embargantes, poderiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41380
ter reiterado o requerimento junto ao juízo “a quo” antes da prolação da
sentença, visando à prévia definição da questão passível até mesmo de
eventual interposição de agravo de instrumento, inviável agora a
retroação da benesse para eximi-los dos encargos da sucumbência.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator